Tribunal: TJPA
Processo: 0005119-89.2018.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005119-89.2018.8.14.0051

EMBARGANTE: JOSIANE DE MELO PAZ DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que aplicou a redutora do tráfico privilegiado no percentual de 1/5 (um quinto) para a embargante, em conformidade com o mesmo benefício concedido à corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão objurgado quanto à aplicação do percentual da redutora; (ii) analisar a alegação de erro material na expressão "parcial" contida na decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão, que analisou de forma detalhada as teses apresentadas, aplicando corretamente o percentual de 1/5 da redutora com base em precedentes do STJ.

4. A aplicação do mesmo percentual da redutora à embargante e sua corré é justificada pela observância do artigo 580 do CPP, garantindo igualdade de condições.

5. O erro material na expressão "parcial" não prejudica a decisão e pode ser corrigido nos embargos, sem alteração substancial do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados. Correção do erro material na expressão "parcial".

Tese de julgamento
: "A aplicação do mesmo percentual da redutora do tráfico privilegiado para réus em condições semelhantes é legítima, e erros materiais podem ser corrigidos em sede de Embargos de Declaração."

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Ju
lgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Josiane de Melo Paz da Silva
contra o Acórdão ID n° 15481165, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O referido acórdão, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mas apenas para modificar a 3ª fase da dosimetria da pena. Nesta oportunidade, foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, aplicando-se a redutora na proporção de 1/5 (um quinto), resultando na fixação da pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos e fundamentos da sentença condenatória.

Inconformada com o teor do acórdão, a embargante alega que houve omissão na decisão, argumentando que a Turma Julgadora não analisou integralmente o pedido formulado no recurso de apelação, uma vez que, em seu entendimento, seria cabível a aplicação da redutora do tráfico privilegiado no percentual máximo de 2/3 (dois terços). Dessa forma, ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a suposta omissão apontada, com a consequente redução da pena ao seu patamar máximo, além do reconhecimento do prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 17788349), o Ministério Público pugnou pelo não acolhimento do presente aclaratório, para que seja mantido incólume o Acórdão embargado.

Em parecer (ID 18463043), o D. Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou
“pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Declaratórios, com a manutenção in totum do v. Acórdão vergastado, pelos seus próprios fundamentos
.
”
(textuais)

É o breve relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração interpostos por Josiane de Melo Paz da Silva.

A questão controvertida reside em determinar se, ao proferir o acórdão questionado, a Turma Julgadora deixou de se manifestar sobre a aplicação do benefício do tráfico privilegiado no percentual pretendido pela embargante.

Antes de mais, imperioso de faz transcrever a ementa do acórdão objurgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE. PROCESSOS EM ANDAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É indevida a justificativa de responder a outras ações penais para a não aplicação da causa de diminuição na terceira fase do sistema dosimétrico, sendo imperiosa a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Necessário o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução de 1/5 (um quinto) da pena, visto que foi o quantum aplicado a corré. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No que se refere ao regime prisional, modifico para o regime inicial aberto em observância aos critérios traçados no art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

3. Substituída a reprimenda corporal pelas restritivas de direitos, na forma do art. 44, do CPB.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”

Ao examinar detidamente o caderno processual e, em especial, a ementa supratranscrita, constata-se que o verdadeiro motivo por trás do inconformismo da embargante reside no fato de que a Turma Julgadora acolheu apenas parcialmente a súplica da recorrente.

Inexiste qualquer omissão no acórdão objurgado, visto que esta Desembargadora Relatora, no voto condutor, analisou minuciosamente as teses levantadas em sede de apelação, beneficiando, inclusive, a embargante com o redimensionamento de sua pena, fundamentando minha decisão nos seguintes termos:

"(...) Depreende-se pela leitura da justificativa da não aplicação da diminuição do privilégio, que o juízo singular justificou como fundamento o registro de antecedentes CAC (ID 12770159). Ocorre que referida justificativa encontra-se em desacordo com o entendimento das cortes superiores. Deve-se frisar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça curvou-se ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, (...) Desta forma, não havendo causas de aumento e, reconhecida a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a pena do delito de tráfico de entorpecentes deve ser reduzida em igual fração à da corré VERA LUCIA SANTOS DE SIQUEIRA, a fim de que se evitem disparidades, ou seja, em 1/5 (um quinto), ficando concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea 'c', do CPB. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade, entendo cabível, nos mesmos moldes da corré, pois satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos: prestação pecuniária, que converto em uma cesta básica no valor de 01 (um) salário-mínimo, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. (...)"

Em virtude da igualdade de condições objetivas e subjetivas entre a recorrente Josiane de Melo e sua comparsa também condenada na ação penal originária, entendo que foi justificado, de maneira satisfatória, as razões do meu convencimento, no sentido de que o reconhecimento e a aplicação do tráfico privilegiado em favor da embargante deveriam ocorrer no mesmo percentual da redutora concedida à corré.

De fato, tal entendimento encontra respaldo no artigo 580 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros."

Finalmente, é importante ressaltar que, como foi reconhecido e aplicado o tráfico privilegiado em
quantum
inferior ao pleiteado nas razões recursais, o acórdão objurgado deveria, de fato, ter sido proferido pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

Todavia, a ausência do adjetivo "parcial" no trecho final da decisão objurgada configura mero erro material, o qual não possui o condão de macular o acórdão em questão, sendo que tal equívoco pode ser facilmente corrigido no julgamento dos presentes embargos, em razão do efeito devolutivo recursal.

Nesse diapasão, concluo que a parte embargante apresenta argumentos que, na realidade, demonstram mero descontentamento com o teor do Acórdão impugnado, buscando, na verdade, alterar o conteúdo da decisão, o que não é permitido devido aos limites restritos da presente via recursal dos embargos de declaração.

Portanto, é inevitável concluir que o pedido formulado pela parte embargante (parte ré - condenada) não deve prosperar, nem mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão em perfeita consonância com o direito positivo vigente, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser sanada.

Por todo o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, com a manutenção “
in totum
” do acórdão vergastado, pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,
07 de outubro de 2024.
.

Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Relatora

Belém, 17/10/2024